Tribunal: TJMT
Processo: 1037346-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037346-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), ALDAIR FRANCISCO ROQUE - CPF: 070.625.541-03 (IMPETRANTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), JOSE RICARDO BENITES - CPF: 025.482.871-06 (PACIENTE), ALDAIR FRANCISCO ROQUE - CPF: 070.625.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (IMPETRANTE), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (IMPETRANTE), ALDAIR FRANCISCO ROQUE - CPF: 070.625.541-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, afirmando tratar-se de pequena quantidade de entorpecentes, alegando negativa de autoria e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é a via adequada para a análise de negativa de autoria e desclassificação da conduta, por demandar dilação probatória incompatível com sua natureza célere.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de autoria e materialidade, bem como da reiteração delitiva, considerando a existência de ação penal em curso pelo mesmo crime.

5.

A prisão preventiva está devidamente justificada, pois os elementos concretos demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis alegadas para afastar a medida extrema.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes, tendo em vista a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação da prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que indiquem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 2. A existência de ação penal em curso e a reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A negativa de autoria e a possibilidade de desclassificação da conduta demandam dilação probatória incompatível com o habeas corpus. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada a insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 04/12/2024; TJMT, HC n.
1023063-20.2024.8.11.0000
, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 01/10/2024
,
Quarta Câmara Criminal, HC n.
1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Helio Nishiyama, Julgado em 01/10/2024,
Quarta Câmara Criminal, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Julgado em 17/12/2024,
Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1037346-48.2024.8.11.0000

– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE :- DR.
ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES

LEONIDAS SOUZA DO CARMO

PACIENTE :-
ALDAIR FRANCISCO ROQUE

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dr.

Isabelle Meggiato de Souza Lopes e Leonidas Souza do Carmo, em favor de
Aldair Francisco Roque
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a vara criminal de Rondonópolis, nos autos de prisão em flagrante no 1032358-72.2024.8.11.0003.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva, com fundamento na existência de duas condenações anteriores (furto e lesão corporal) e na suposta necessidade de garantir a ordem pública.

No entanto, aduzem que a existência de condenações anteriores não justifica, por si só, a prisão preventiva, pois os delitos são de natureza diversa do imputado no presente caso e as penas impostas foram substituídas por restritivas de direitos, sem descumprimentos ou reiteração criminosa.

Aduzem que foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente em posse do paciente, que seria para uso próprio, além de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), bem ainda, que o restante de entorpecente e o caderno de anotações apreendidos na residência do corréu José Ricardo Benites não guardam relação com o paciente, não havendo nenhum elemento que aponte a sua autoria na prática de tráfico de drogas ou até mesmo seu envolvimento em organização criminosa.

Ressaltam, inclusive, que a quantidade de droga apreendida com o paciente está significativamente abaixo do limite de 40 gramas que, segundo entendimento consolidado pela jurisprudência, caracteriza consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

Por outro lado, sustentam que não há fundamentação idônea a embasar a restrição de liberdade do paciente, eis que em nenhuma das decisões há o registro de dados concretos a evidenciar que a sua liberdade constitui risco a ordem pública e a aplicação da lei penal, ou seja, que não foi comprovada a existência de nenhum dos requisitos da prisão preventiva.

Asseveram que o paciente possui residência fixa, está empregado formalmente há mais de um ano, e é o responsável pelo sustento de sua convivente e de dois irmãos menores, que dependem exclusivamente de sua renda.

Assim, por entenderem que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação do paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O desembargador plantonista, Rui Ramos Ribeiro, analisou a inicial e entendeu que não seria o caso de apreciação no plantão (Id.
260899150
), razão pela qual o feito foi distribuído na forma regimental.

A impetrante manifestou-se nos autos pela desconsideração da petição acostada no Id. 260873688, em razão de ter sido juntada indevidamente no
mandamus
, tendo-a substituído pela petição correta (Id. 262346759).

O pleito liminar foi indeferido (Id.
262545751
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 263987790).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, é pela
denegação da ordem,

verbis
:

“
HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INTENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB OS ARGUMENTOS DE NEGATIVA DE AUTORIA DO TRÁFICO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PACIENTE REINCIDENTE, OSTENTANDO DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO QUANDO DA NOVA INCIDÊNCIA PENAL - ENUNCIADO 06 DA TCCR - ORDEM PÚBLICA ABALADA PELA REITERAÇÃO DELITUOSA - NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO QUE NÃO SE DISCUTE EM SEDE DE DE HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - ENUNCIADO 43 DA TCCR - INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DO PERICULUM LIBERTATIS APONTADO NA DECISÃO -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.
(Id. 264182260)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025